Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-59.2024.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001681-59.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IURG VITOR TOLEDO LIMA ROSA - CPF: 012.026.161-86 (RECORRENTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001681-59.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1038150-41.2023.8.11.0003

Recorrente:
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa.

Recorridos
:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE ADICIONAL NOTURNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. BASE DE CÁLCULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer. O recorrente objetiva a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre o adicional noturno, bem como a restituição dos valores já descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) Definir se a legislação estadual que inclui o adicional noturno na base de cálculo da contribuição previdenciária viola princípios constitucionais;
(ii) Estabelecer se o Tema 163 do Supremo Tribunal Federal é aplicável a servidores públicos estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, no artigo 149, § 1o, confere competência aos Estados para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos, respeitando os limites estabelecidos pela Carta Magna.

4.

A legislação estadual de Mato Grosso (LC no 202/2004 e LC no 04/1990) considera a remuneração total do servidor como base de cálculo da contribuição previdenciária, incluindo vantagens pecuniárias permanentes e transitórias, como o adicional noturno.

5.

O Tema 163 do STF, relativo à exclusão de verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária, aplica-se a servidores regidos por legislação federal (Lei no 8.112/1990) e não se estende aos servidores estaduais, em razão de regimes jurídicos distintos e competência legislativa própria dos entes federativos.

6.

No caso, o servidor ingressou no serviço público estadual após a EC no 41/2003, sujeitando-se à nova sistemática de cálculo da aposentadoria, que utiliza a média das maiores remunerações, incluindo as vantagens transitórias, como o adicional noturno.

7.

Precedentes jurisprudenciais deste Colegiado reafirmam a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre verbas transitórias para servidores estaduais, inclusive com distinção formal quanto ao entendimento do STF no Tema 163.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

9.

A legislação estadual pode definir a base de cálculo da contribuição previdenciária de servidores públicos, incluindo vantagens transitórias, desde que respeitados os princípios constitucionais.

10.

O Tema 163 do STF não se aplica a servidores públicos estaduais regidos por legislação própria, em razão da autonomia federativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1o; LC no 202/2004, art. 2o; LC no 04/1990, art. 57; EC no 41/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 593.068, Tema 163; TJMT, TEMA 02 das Turmas Recursais Reunidas; N.U 1013690-32.2019.8.11.0002; N.U 1033648-02.2022.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001681-59.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1038150-41.2023.8.11.0003

Recorrente:
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa.

Recorridos
:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa
.

Ação:
de Obrigação de Fazer.

Origem:
1o Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id. 252878197)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 252878199)
:
o autor recorrente insiste que são indevidos os descontos previdenciários incidentes sobre o adicional noturno que recebe, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes
.

Contrarrazões
(Id. 252878663): requer o desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1001681-59.2024.8.11.0003

Recurso Inominado n.° 1038150-41.2023.8.11.0003

Recorrente:
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa.

Recorridos
:
Mato Grosso Previdência-MTPREV e Estado de Mato Grosso
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Iurg Vitor Toledo Lima Rosa contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente ação de obrigação de fazer, proposta pelo recorrente em face de Mato Grosso Previdência-MTPREV e do Estado de Mato Grosso, por meio da qual objetiva
a declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária
incidente sobre
o adicional noturno, bem como a restituição dos valores descontados, enquanto perdurarem os descontos.

A Carta Magna, em seu artigo
149, § 1o, respeitando a autonomia dos entes federados, atribuiu
competência legislativa concorrente
para que os Estados, Distrito Federal e Municípios, legislassem sobre o regime previdenciário de seus servidores públicos.

Em decorrência dessa autorização constitucional, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.o 202/2004, que trata sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dispôs que
a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária será a remuneração total do servidor (art. 2o)
. Confira-se:

“Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais.

I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades”.

Além do exposto, a Lei Complementar n.o 04/1990, que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, considera
remuneração o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias
, senão vejamos:

“Art. 57. Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias,
permanentes ou temporárias
, previstas na Constituição Federal, Estadual, em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados”.
(ADI 559-6- DOU 24/05/2006: declara inconstitucional a expressão “em acordos coletivos ou em convenções de trabalho que venham a ser celebrados)”.

Elementar que o ente federativo tem competência para legislar sobre o regime previdenciário de seus servidores, respeitado o princípio do sincronismo constitucional, sendo, portanto, possível estabelecer a base de cálculo para fins de incidência de contribuição previdenciária do servidor público.

Nesse contexto, a previsão na legislação estadual de que a remuneração é o vencimento do cargo acrescido das vantagens,
permanentes ou temporárias
é constitucional e legal.

Com efeito, é necessário esclarecer que o entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, inerente ao Tema n.o 163, é fixado com base em Lei Federal (artigo 41 da Lei n.o 8.112/1990) e, por essa razão, não se aplica ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista que, diante da competência concorrente que lhe foi atribuída pela Constituição Federal, a Fazenda Pública Estadual dispôs, expressamente, que o conceito de verbas inclui as vantagens permanecentes e as transitórias, na forma descrita no artigo 57 da Lei Complementar n.° 04/1990.

Calha o registro de que o Tema n.o 163 é relativo ao julgamento
de uma ação envolvendo servidor federal, na qual a legislação aplicada (Lei Federal
n.° 8.112/1990)
prevê apenas as verbas permanentes para a base de cálculo da aposentadoria, diferente do caso
sub judice
, por se tratar de servidor público estadual com legislação própria que estabeleceu a utilização das verbas permanentes e também das transitórias para base de cálculo da contribuição previdenciária.

À vista do exposto, evidencia-se que, no
âmbito estadual, é legal o
desconto previdenciário
sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público
após a EC n.o
41
/03
, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e artigo 57 da Lei Complementar n.o 04/90, resguardado o direito da integralidade e paridade, desde que atingidos os requisitos da EC n.° 47/2005 (REXT 590.260), apenas ao servidores que ingressaram no serviço público antes de EC n.° 41/03.

A propósito, sobre o assunto é o entendimento deste Colegiado:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS TEMPORÁRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE E ADICIONAL NOTURNO. VERBAS QUE SERÃO CONSIDERADAS PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA.
REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA No 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, a gratificação natalina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 2. A distinção dos tratamentos remuneratórios dos servidores públicos federais e estaduais, ingressos após a vigência da EC no. 41/03, impõe a aplicação da técnica hermenêutica do distinguishing, para fins de afastamento da tese fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE 593068 (Tema 163). 3. Inclusive, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada /comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001). 4. Sentença reformada.5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1013690-32.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FUNÇÃO GRATIFICADA. VERBA QUE SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DO ART. 2.o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 202/04 E ART. 57 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 04/90. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. TEMA 02 DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DESTA EGRÉGIA TURMA RECURSAL. MATÉRIA PACIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Reclamante em face da sentença, que julgou improcedentes os pedidos da petição inicial, sob o fundamento de que a parte autora é servidora efetiva do Estado de Mato desde no cargo de técnico administrativo educacional desde 31/07/2008, portanto, entrou em exercício após a vigência da Emenda Constitucional 41/2003. Assim, os valores recolhidos como contribuição previdenciária sobre as verbas questionadas serão incorporados no cálculo relativo à concessão da aposentadoria, razão pela qual os descontos são lícitos. 2. Impugnação ao benefício da gratuidade de justiça. Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da gratuidade de justiça. Em que pese a reclamada se insurgir quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. 3. Pois bem. O Estado de Mato Grosso por meio da Lei Complementar n.o 202/04, disciplina sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelecendo o que segue: Art. 2.o As alíquotas relativas ás contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1.o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional n.o 41/03) e o art. 4.o da Emenda Constitucional n.o 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais. I – 11% (onze por cento) da remuneração total dos servidores civis e militares em atividades. 4. No âmbito estadual, considera-se, para efeito de desconto previdenciário, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/03, a remuneração total do servidor público civil e militar em atividade. 5. Remuneração total compreende “o vencimento de cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias”, conforme texto do art. 57 da Lei Complementar n. 04/1990. 6. Nessa perspectiva, dentro de sua competência legislativa o ESTADO DE MATO GROSSO, optou por considerar que o desconto previdenciário incida sobre a totalidade da remuneração de seu servidor público, o que engloba, o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias. (art. 57 da Lei Complementar n.o 04/1990). 7. No âmbito estadual, é legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n. 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria, consoante exegese do art. 2.o da Lei Complementar Estadual n.o 202/04 e art. 57 da Lei Complementar Estadual n.o 04/90). 8. Deste modo, como Lei Estadual define remuneração como as vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias, portanto, não se aplica ao caso o entendimento trazido no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal (STF), em face da diferença do tratamento remuneratório do servidor federal e o do estadual, quando este ingressou no serviço público após a EC n. 41/03.5. 9. Demais disso, esta E. Turma Recursal em julgamento de Uniformização de Jurisprudência TEMA 02 elaborou Enunciado no sentido de que: “É legal o desconto previdenciário sobre as vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias (terço constitucional de férias, gratificação natalina, serviços extraordinários, o adicional noturno, adicional de insalubridade, função gratificada/comissionada) do servidor público estadual que ingressou no serviço público após a EC n.o 41/03, por serem consideradas no cálculo dos proventos da aposentadoria (LC estadual n.o 202/04, art. 2.o, c/c LC n.o 04/90, art. 57). Verificada a hipótese de distinguishing do TEMA 163 STF.” (Jorge Alexandre Martins Ferreira, Juiz de Direito Relator. Data da sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1002231-36.2019.8.11.0001). 10. Ante o exposto, a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos da petição inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 11. Recurso conhecido e não provido. 12. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC. (N.U 1033648-02.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Turma Recursal, Julgado em 20/03/2023, Publicado no DJE 25/03/2023)”.

No caso em exame, verifica-se que o servidor público ingressou no serviço público estadual no ano de 2011, logo,
após a edição da EC n.o 41 de 19/12/2003
.

Dessa forma, não

há que se falar em integralidade dos vencimentos aos servidores que ingressaram no serviço público após a edição da EC n.o 41 de 19/12/2003, a qual dispõe, em seu artigo 2o, que esses servidores terão seus proventos calculados com base na média aritmética simples das maiores remunerações

utilizadas como base para as suas contribuições ao regime de previdência.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE
PROVIMENTO,
para
manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025